Tribunal: TJBA
Processo: 8013797-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8013797-25.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS/APELANTES: ALYSSON SANTOS SOUZA e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão por não ter procedido à majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e se, em caso afirmativo, é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração. 2. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários sucumbenciais sempre que houver julgamento de recurso, independentemente de requerimento da parte vencedora. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários é obrigatória e constitui norma de ordem pública, aplicável mesmo em sede de embargos de declaração. 4. A gratuidade da justiça, prevista no art. 98, §3º, do CPC, suspende a exigibilidade da verba, mas não afasta a incidência da norma que determina sua majoração, sendo matérias jurídicas distintas. 5. Constatada a omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, alterando-se o conteúdo da decisão anterior. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013797-25.2019.8.05.0001, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargados ALYSSON SANTOS SOUZA e outros (3). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.